Tribunal: TJBA
Processo: 8003765-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003765-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: EVERTON DE MORAIS CAVALCANTE

Advogado(s)
:
ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ARESTO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I – Trata-se de embargos de declaração aviados contra acórdão que negou provimento ao Apelo.

II - Em seus aclaratórios, o embargante suscita vícios no julgado. Entretanto, não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que, analisando todos os argumentos das partes e provas produzidas no feito, conclui em desfavor da pretensão da parte ora recorrente.

III - O recurso horizontal manejado pretende o rejulgamento da causa, absolutamente dissociada do escopo normativo previsto pelo artigo 1.022, do CPC vigente, inclusive quando os aclaratórios são versados para fins de prequestionamento.

IV- Descabem embargos de declaração para fins de correção de suposta omissão, obscuridade, ou contradição entre o julgado vergastado e teses jurídicas sustentadas pelo embargante.

V – Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator